Tribunal: TJMT
Processo: 0056259-21.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056259-21.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 031.713.391-88 (EMBARGANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – CONSTATADA – VÍCIO SANADO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO PARA CARGO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – JUSTIFICATIVA GENÉRICA E INSUFICIENTE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A eliminação do Impetrante na fase de investigação social por não ser
“portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo”
, sem justificar os motivos de tal conclusão, mostra indevida.

Não se admite a eliminação de candidato a concurso público com base em fundamentação extremamente genérica, sendo dever da banca examinadora indicar critério objetivo que justifique o resultado publicado.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Thiago de Oliveira Machado
em desfavor de acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração de Id. 47098993, apresentados em face do julgamento do Recurso de Apelação n.o 0056259-21.2014.8.11.0041, que deu provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso e em reexame denegou a segurança vindicada.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez o caso em análise aborda a eliminação do candidato na fase de investigação social, e não da fase de avaliação psicológica como consta no acórdão embargado.

Relata que não houve qualquer fundamentação para sua eliminação na fase de investigação social, mas ao analisar os recursos apresentados, o caso foi apreciado como sendo a fase de avaliação psicológica, a qual o candidato já logrou êxito.

Afirma que a fundamentação alicerçada para prover o recurso do Estado de Mato Grosso se encontra equivocada, portanto, pugna pelo provimento do presente recurso.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões em Id. 66631470 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez o caso em análise aborda a eliminação do candidato na fase de investigação social, e não da fase de avaliação psicológica como consta no acórdão embargado.

Relata que não houve qualquer fundamentação para sua eliminação na fase de investigação social, mas ao analisar os recursos apresentados, o caso foi apreciado como sendo a fase de avaliação psicológica, a qual o candidato já logrou êxito.

Verifica-se que em face do julgamento do recurso de apelação já foi apresentado um embargos de declaração pelo Embargante, mas tanto a rejeição dos embargos de Id. 47098993, quanto o julgamento do recurso de apelação com remessa necessária, de fato, abordaram o assunto como sendo a fase da avaliação psicológica quando, na verdade, se trata da fase de investigação social.

Desse modo, é evidente a existência de contradição entre o caso (investigação social) e o assunto abordado no julgamento dos embargos de declaração de Id. 47098993 e no julgamento do recurso de apelação com remessa necessária (avaliação psicológica), portanto, o recurso deve ser provido e o vício sanado.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS

ACOLHIDOS
. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de
embargos
de
declaração
deve ser
acolhido
para ser corrigido. (N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”

Passo a análise do Recurso de Apelação e Remessa Necessária.

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança n.
0056259-21.2014.8.11.0041, impetrado por
Thiago de Oliveira Machado
, concedeu a segurança almejada, desconstituindo a desclassificação do impetrante da fase de investigação documental e funcional do concurso em exame, declarando o candidato apto a prosseguir no certame público.

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta que o Apelado foi reprovado na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital no 002/2013/SAD/SESP/MT, sendo uma afronta admitir à moralidade no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.

Alega que a fase de investigação social é realizada a partir de informações constantes de formulário específico preenchido e assinado pelo candidato, e a conduta do recorrido não condiz com as atribuições exigidas para o exercício do cargo.

Dessa forma, busca o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a ordem do mandado de segurança.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do
decisum
(ID 3402390).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 6777564).

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

O Impetrante alega que seu direito líquido e certo foi violado quando foi eliminado da 5a fase do certame regiro pelo Edital no 002/2013/SAD/SESP/MT, qual seja a fase de investigação social, sem qualquer motivação, limitando-se a banca em justificar, de forma genérica, como
“Não portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária para o exercício doo cargo”
, sendo a mesma justificativa dada para indeferir o recurso administrativo.

Ao analisar o caso, o juízo de primeiro grau reconheceu a existência de violação de direito líquido e certo e concedeu a segurança ao remédio heroico, desconstituindo a desclassificação do impetrante da fase de investigação documental e funcional do concurso em exame, declarando o candidato apto a prosseguir no certame público.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, buscando a reforma da sentença para denegar a ordem, sob o argumento de que a fase de investigação social é realizada a partir de informações constantes de formulário específico preenchido e assinado pelo candidato, e a conduta do recorrido não condiz com as atribuições exigidas para o exercício do cargo.

Assevera, ainda, que seria uma afronta admitir à moralidade no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.

O artigo 39, § 3.o, da Constituição Federal autoriza que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão para cargos públicos quando a natureza das atribuições do cargo assim exigir, no entanto qualquer eliminação de candidato deve apresentar a correspondente fundamentação, uma vez que tanto os atos judiciais quanto os atos administrativos devem ser motivados.

No caso dos autos, a parte Impetrante, ora Apelado, foi classificado como “não recomendado” a prosseguir no certame, sendo eliminado, sob a justificativa de que não seria
“portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo”
. Todavia, tal motivação é insuficiente ou inadequada ao propósito.

Não se admite a eliminação de candidato a concurso público com base em fundamentação extremamente genérica, sendo dever da banca examinadora indicar critério objetivo que justifique o resultado publicado.

Compulsando os autos, verifica-se que a banca utilizou-se da mesma justificativa genérica, tanto para eliminar o candidato do concurso quanto para indeferir o recurso administrativo, como se depreende dos documentos de Id. 3402339.

Vale aqui transcrever a jurisprudência deste Sodalício com o entendimento acerca dos atos de eliminação de candidatos na fase de investigação social sem apresentar motivação. Vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DE VAGAS DE SOLDADO DA POLICIAL MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO ELIMINADO POR FALTA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL
– REPROVAÇÃO POR RESPONDER A TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA – ATO ANULADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O artigo 39, § 3.o, da Constituição Federal autoriza que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão para cargos públicos quando a natureza das atribuições do cargo assim exigir, no entanto qualquer eliminação de candidato deve apresentar a correspondente fundamentação, uma vez que tanto os atos judiciais quanto os atos administrativos devem ser motivados.

A eliminação da parte Recorrente na fase de investigação social por não ser “portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo”, sem justificar os motivos de tal conclusão, mostra indevida.
Não se admite a eliminação de candidato a concurso público com base em fundamentação extremamente genérica, sendo dever da banca examinadora indicar critério objetivo que justifique o resultado publicado.

Outrossim, a mera lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência, por si só, não pode ser interpretada em desfavor da parte Recorrente como prova de inidoneidade moral, a qual é mais complexa e exige exame de outros elementos, ainda mais quando se verifica que aqueles autos foram arquivados a pedido do Ministério Público.

Neste contexto, impõe-se registrar que, ainda que seja esse o motivo da eliminação - o que apenas se admite hipoteticamente, já que não há qualquer afirmação pelos Recorridos nesse sentido -, o Supremo Tribunal Federal possui firme orientação no sentido de que a existência de inquérito ou ação penal, sem pena condenatória transitada em julgado, não autoriza a exclusão de candidato de certame público, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5.o, inciso LVII, da CF.
Ora, se nem mesmo uma sentença penal condenatória, sem o trânsito em julgado, autoriza, via de regra, a exclusão do candidato, muito menos um Termo Circunstância de Ocorrência, que foi arquivado, pode servir de fundamento para a eliminação, devendo o ato de eliminação ser anulado e o pedido inicial ser julgado procedente.
Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1002777-62.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020) (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO
– PRELILIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE
INVESTIGAÇÃO

SOCIAL
– AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA INABILITAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
– ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A exegese subtraída do artigo 6o, § 3o da Lei n. 12.016/2009 preconiza que a parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança é a autoridade que tem competência para corrigir a suposta ilegalidade arguida.
Evidenciada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no ato administrativo que considerou o candidato não recomendado na fase de
investigação

social
do
concurso
público, ante a ausência de
fundamentação
e ao fato de que não faz qualquer referência ao motivo da não recomendação para a fase seguinte do certame.

(N.U 0010015-48.2014.8.11.0004, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018) (destaquei)

Ademais, a título de exemplo, vale dizer que é uníssona a jurisprudência pátria no sentido de que, mesmo se o candidato responder a Termo Circunstanciado de Ocorrência, ou mesmo a Processo Criminal, se não houver sentença transitada em julgado a seu desfavor, não há que se falar em eliminação do candidato, uma vez que, em observância ao princípio da presunção de inocência, art. 5°, LVII da Constituição Federal,
n
inguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO
PÚBLICO
– AGENTE SOCIOEDUCATIVO –
INVESTIGAÇÃO

SOCIAL
– CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - CONTRAVENÇÃO PENAL
- AUSÊNCIA DE SENTENÇA
TRANSITADA
EM JULGADO
- DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR –
TEMA 22 DO STF
- RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de
concurso
público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Hipótese em que não há notícias nos autos de que tenha havido qualquer condenação criminal em face das infrações apontadas, razão pela qual se revela descabida a desclassificação do impetrante ao argumento de não terem sido preenchidos os requisitos editalícios da idoneidade moral e conduta ilibada, devendo-se, pois, ser mantida a decisão que concedeu liminarmente ao recorrido o direito de participar das demais etapas do certame.

(N.U 1011995-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020) (destaquei)

De leitura do entendimento acima transcrito, verifica-se que as fazes do concurso devem respeitar o princípio da presunção da inocência ao avaliar a idoneidade moral dos candidatos, a qual só pode ser afastada por meio de decisão com exposição de fundamentação objetiva.

Portanto,
in casu
, justificar de forma genérica que o Impetrante não seria portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo não se mostra suficiente para eliminar o candidato do certame, caso em que fere direito líquido e certo.

Desse modo, deve ser atribuído efeitos infringentes ao embargos de declaração para desprover o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e ratificar todos os termos da sentença de primeiro grau.

Assim, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a contradição, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração apresentados por Thiago de Oliveira Machado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para desprover o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e Ratificar a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020